Tribunal: TJDFT
Processo: 0714891-96.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.

1. A recorrente opôs embargos de declaração alegando que o acórdão é omisso e contraditório, pois a documentação anexada aos autos demonstra o efetivo exercício de magistério por 504 dias na UNIEB, conforme já foi decidido pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal em casos idênticos e pelo STF na ADI 3772/DF.

2. Não há omissão ou contradição no julgado se foi expressamente consignado que “As Unidades de Educação Básica – UNIEBs, que integram as Coordenações Regionais de Ensino – CRE, têm como competência básica o acompanhamento das unidades escolares e não contam com salas de aulas ou alunos e, bem por isso, não se qualificam como estabelecimento de ensino básico”.

3. O acórdão embargado destacou, ainda, que “entre 24 de fevereiro de 1999 e 8 de fevereiro de 2004 a autora atuou na Unidade de Educação Básica – UNIEB de Ceilândia”, sendo que o “público alvo do atendimento era composto pelo corpo docente, coordenadores e supervisores pedagógicos e gestores das escolas de Ceilândia”. Destacou, por fim, que as “Atividades meramente administrativas não podem ser consideradas como magistério, sob pena de ofensa à autoridade da decisão” da Corte (Ministro Luís Roberto Barroso, Rcl 17.426).

4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.